Tribunal: TJDFT
Processo: 0731678-27.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731678-27.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO APELADO: CESAR RODRIGUES DE FARIA D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de habilitação dos herdeiros. Brasília, 30 de junho de 2021 14:49:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador